Tribunal: TJDFT
Processo: 0059131-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0059131-53.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: SABRINA CARVALHO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL), contra sentença proferida em sede de ação de cobrança ajuizada por SABRINA CARVALHO BUENO (autos físicos no 2008.01.1.166014-3 – pje no 0059131-53.2008.8.07.0001). Por equívoco na digitalização dos autos físicos para conversão em pje, foram anexadas, inicialmente, cópias de outro processo (autos físicos no 2008.07.1.036390-6 – pje no 0013877-39.2008.8.07.0007), que contém outras partes (Herci das Graças David Oliveira e Banco Real) e no qual foi interposto recurso de apelação de que sou Relatora. Porém, verificado o erro pelo patrono do banco réu (ID 16063723), a Secretaria da 1a Turma providenciou a juntada da cópia integral dos autos corretos a partir do ID 16571046, em que consta apelação cível da qual é Relatora a Desembargadora Maria Ivatonia (ID 16572590 - Pág. 5). Não houve, entretanto, a exclusão das peças referentes ao outro processo, o que pode ter dado causa à redistribuição. Portanto, esclarecido o equívoco da digitalização e constatado que a numeração correta deste processo é 0059131-53.2008.8.07.0001 (autos físicos no 2008.01.1.166014-3), redistribua-se à Relatora da apelação interposta nos presentes autos, Desembargadora Maria Ivatonia. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora